Tribunal: TJES
Processo: 5000035-93.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-93.2023.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO JOSE FAUSTINO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000035-93.2023.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE:
JOAO JOSE FAUSTINO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JOAO JOSE FAUSTINO em face de BANCO BRADESCO, alegando, em síntese, que notou em seu extrato descontos indevidos de serviços denominados "pacote de serviço padronizados I e encargos", o qual não foi contratado pelo autor. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida seja compelida a cessar os descontos indevidos lançados na conta do autor. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos desde o início das cobranças e, a condenação da ré a indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo a lide.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, insurgindo-se contra a sentença, bem como pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A recorrida, por sua vez, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar que as cobranças foram indevidas. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Desse modo, embora o autor alegue utilizar a conta apenas para saque do benefício, a ré traz aos autos provas da utilização da conta para desconto de empréstimo pessoal, ou seja, fez uso da conta corrente com a finalidade que lhe é própria, devendo pagar os respectivos encargos. Assim, comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado, sendo a cobranças realizadas no exercício regular do direito do credor, visto que o autor utiliza dos serviços da conta corrente, não há que se falar e conversão da conta em conta benefício, tão pouco na restituição dos valores descontados."

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)